Tribunal: STF
Processo: ARE 1376651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a decisão de não conceder aumento de vencimentos aos recorrentes sob o fundamento do princípio da isonomia. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado (eDOC 75, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. SINDICATO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA HORA DE TRABALHO. REGIMES DE TRABALHO DISTINTOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A teor da Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    2. Em que pesem os ponderáveis argumentos da parte autora, o pleito encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".



    3. Embora incontroversa a diferença na remuneração da hora de trabalho, considerado o vencimento básico de cada um dos regimes de trabalho a que submetidos os substituídos, não é cabível a equiparação, pois a fixação não foi discricionária e, sim, submetida ao Parlamento, mediante proposta do Executivo.



    4. Não se cogita do cabimento da citada equiparação por aplicação do princípio constitucional da isonomia, visto que, além de não se tratar de preceito absoluto, ao juiz não é dado criar direitos, ou interferir na competência normativa atribuída aos membros dos Poderes Legislativo e Executivo de modo a substituir-se a eles na formulação de parâmetros para gozo de direitos existentes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 89, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 37, X; e 169 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 94, p. 12):



    “(...) tratando-se de um mesmo cargo, ainda que com regimes diferentes de trabalho – como ocorre nos cargos de Professor do EBTT e de Professor Titular-Livre do EBTT em que há identidade de natureza, responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura e peculiaridades – , há o dever da Administração Pública de observar a necessária equivalência e proporcionalidade nos padrões de vencimento. 



    Isto significa que os servidores que ocupam os cargos de Professor do EBTT e estão posicionados em um mesmo nível e Classe devem ser remunerados pelo exercício das suas atribuições de forma equânime, aplicando-se também aos servidores que ocupam o cargo de Professor TitularLivre do EBTT. ”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (tema 315), que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente